Tribunal: TJSP
Processo: 2268657-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Concorrência Desleal. Antecipação de tutela. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso improvido.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Start Petróleo S.A. contra decisão que deferiu tutela provisória, em ação inibitória c/c indenizatória, determinando que a ré se abstenha de comercializar produtos junto a postos revendedores com a marca

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Concorrência Desleal. Antecipação de tutela. Inconformismo. Não acolhimento. Recurso improvido.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Start Petróleo S.A. contra decisão que deferiu tutela provisória, em ação inibitória c/c indenizatória, determinando que a ré se abstenha de comercializar produtos junto a postos revendedores com a marca "Ipiranga", sob pena de multa. A ré alega que a decisão ignora o marco regulatório do setor de combustíveis, permitindo a comercialização por postos "bandeirados" com fornecedores diversos, desde que informada a origem ao consumidor. Sustenta que não há vedação legal à prática e que a decisão viola princípios da livre iniciativa e concorrência, além de causar dano à sua atividade.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da comercialização de combustíveis por postos "bandeirados" com fornecedores diversos, à luz das Resoluções ANP no 858/2021 e no 948/2023.
III. Razões de Decidir. A Medida Provisória no 1.063/2021 permitia a flexibilização da exclusividade de bandeira, em postos de combustíveis. Contudo, ao ser convertida na Lei no 14.292/2022, tal dispositivo foi suprimido, mantendo a obrigatoriedade de exclusividade na compra de combustíveis, da marca comercial. A Resolução ANP no 948/2023 prevê que o revendedor varejista de combustíveis deve informar ao consumidor a origem do combustível de forma destacada, mas não autoriza expressamente a comercialização de combustíveis de fornecedores diversos junto com a marca comercial exibida.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atual normativa nacional não permite o chamado "fim da tutela da fidelidade à bandeira". A comercialização de combustíveis em postos "bandeirados", com fornecedores diversos, não pode ser autorizada sem expressa previsão legal.
Legislação Citada: Lei no 14.292/2022.
Jurisprudência Citada: TJSP, SCRDE, Ap. 1064267-95.2023.8.26.0506, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 29.07.2025; TJSP, PCRDE, AI n. 2343649-05.2023.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 24.04.2024; AI n. 2060669-19.2022.8.26.0000, TJSP, SCRDE, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 25.10.2022.